Tribunal: STJ
Processo: 0001678-25.2017.8.08.0012
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2663571 - ES(2024/0207105-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: COLINA ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ICARO DOMINISINI CORREA - ES011187
ELIFAS MOURA DE MIRANDA JUNIOR - ES010236
LEANDRO FELIPE CARDOSO RABI - ES034597
AGRAVADO
: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO
S/A
ADVOGADO
: FERNANDO DENIS MARTINS - SP182424
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROTESTO DE DUPLICATA POR
ENDOSSO-MANDATO
E
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
APLICAÇÃO
DE
SÚMULAS
POR
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO E VEDAÇÃO DE REEXAME DE
PROVAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de
Justiça do Estado do Espírito Santo que inadmitiu o recurso especial por
ausência de prequestionamento dos arts. 10 e 273, II, do CPC, com
aplicação das Súmulas n. 282 e 356 do STF, e por necessidade de
reexame de fatos e provas quanto aos arts. 186 e 927 do CC e à
com aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Lei n. 5.474/1968,
2. A controvérsia versa sobre ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais, visando à declaração de inexistência de
débito, à baixa do protesto e à condenação por danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau acolheu a ilegitimidade passiva
da instituição financeira e extinguiu o processo sem resolução de mérito.
4. A Corte de origem manteve a sentença e majorou os honorários; os
embargos de declaração foram parcialmente providos apenas para
correção de erro material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve decisão surpresa
com inversão do ônus da prova, em violação ao
do CPC; (ii)
art. 10
saber se o acórdão atribuiu indevidamente prova negativa à recorrente,
em afronta ao
II, do CPC; (iii) saber se o endossatário-
art. 373,
Documento eletrônico VDA55556215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:24:25
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 44044180-cd8a-4d68-b6e1-b23442e35a58

mandatário responde por ato ilícito e deve indenizar com base nos arts.
186 e 927 do CC; (iv) saber se a
impõe ao mandatário
Lei n. 5.474/1968
verificar a higidez da duplicata e o lastro comercial antes do protesto;
(v) saber se houve violação ao
II, do CPC; (vi) saber se houve
art. 273,
violação ao
§ 3o, do CPC; e (vii) saber se há divergência
art. 224,
jurisprudencial com os REsps
e
1.236.024/RS
1.063.474/RS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplicam-se as Súmulas n. 282 e 356 do STF por ausência de
prequestionamento dos arts. 10, 273, II, 224, § 3o, e 373, II, do CPC,
pois não houve pronunciamento explícito da Corte de origem, mesmo
após embargos.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame de fatos e provas
quanto à responsabilidade do endossatário-mandatário sob os arts. 186 e
927 do CC e sob a Lei n. 5.474/1968.
8. Não se verifica a indicação de dispositivo específico da
razão pela qual incide, por analogia, a Súmula n.
Lei n. 5.474/1968,
284 do STF por deficiência de fundamentação.
9. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão recorrido está
alinhado à Súmula n. 476 do STJ sobre a responsabilidade do
endossatário-mandatário.
10. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o conhecimento do dissídio
pela alínea c na mesma questão jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Aplicam-se as Súmulas n. 282 e 356 do
Tese de julgamento:
STF por ausência de prequestionamento dos arts. 10, 273, II, e 224, §
3o, do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame de
fatos e provas sobre a responsabilidade do endossatário-mandatário à
luz dos arts. 186 e 927 do CC e da
3. Aplica-se a
Lei n. 5.474/1968.
Súmula n. 83 do STJ por alinhamento do acórdão recorrido com a
Súmula n. 476 do STJ. 4. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o
conhecimento do dissídio pela alínea c.”
CPC, arts. 10, 85, § 11, 224, § 3o,
Dispositivos relevantes citados:
273, II, e 373, II; CC, arts. 186 e 927.
STJ, Súmulas n. 7, 83 e 476;
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas n. 282 e 356; STJ, AgInt no AREsp n. 2.075.621/SC,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro Herman
23/8/2022;
REsp n. 1.689.936/SP,
Benjamin,
Segunda
Turma,
julgado
em

STJ,

5/10/2017;
relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 2.072.709/SP,
Quarta Turma, julgado em
STJ,
relator
9/2/2026;
REsp n. 2.095.901/RJ,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55556215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:24:25
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 44044180-cd8a-4d68-b6e1-b23442e35a58

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
24/03/2026
30/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55556215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:24:25
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 44044180-cd8a-4d68-b6e1-b23442e35a58

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2663571 - ES(2024/0207105-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: COLINA ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ICARO DOMINISINI CORREA - ES011187
ELIFAS MOURA DE MIRANDA JUNIOR - ES010236
LEANDRO FELIPE CARDOSO RABI - ES034597
AGRAVADO
: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO
S/A
ADVOGADO
: FERNANDO DENIS MARTINS - SP182424
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROTESTO DE DUPLICATA POR
ENDOSSO-MANDATO
E
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
APLICAÇÃO
DE
SÚMULAS
POR
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO E VEDAÇÃO DE REEXAME DE
PROVAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de
Justiça do Estado do Espírito Santo que inadmitiu o recurso especial por
ausência de prequestionamento dos arts. 10 e 273, II, do CPC, com
aplicação das Súmulas n. 282 e 356 do STF, e por necessidade de
reexame de fatos e provas quanto aos arts. 186 e 927 do CC e à
com aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
Lei n. 5.474/1968,
2. A controvérsia versa sobre ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais, visando à declaração de inexistência de
débito, à baixa do protesto e à condenação por danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau acolheu a ilegitimidade passiva
da instituição financeira e extinguiu o processo sem resolução de mérito.
4. A Corte de origem manteve a sentença e majorou os honorários; os
embargos de declaração foram parcialmente providos apenas para
correção de erro material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve decisão surpresa
com inversão do ônus da prova, em violação ao
do CPC; (ii)
art. 10
saber se o acórdão atribuiu indevidamente prova negativa à recorrente,
em afronta ao
II, do CPC; (iii) saber se o endossatário-
art. 373,
Documento eletrônico VDA55285121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 19:57:40
Código de Controle do Documento: fd85de3a-53a6-4445-8a5b-cb679b8ed46c

mandatário responde por ato ilícito e deve indenizar com base nos arts.
186 e 927 do CC; (iv) saber se a
impõe ao mandatário
Lei n. 5.474/1968
verificar a higidez da duplicata e o lastro comercial antes do protesto;
(v) saber se houve violação ao
II, do CPC; (vi) saber se houve
art. 273,
violação ao
§ 3o, do CPC; e (vii) saber se há divergência
art. 224,
jurisprudencial com os REsps
e
1.236.024/RS
1.063.474/RS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplicam-se as Súmulas n. 282 e 356 do STF por ausência de
prequestionamento dos arts. 10, 273, II, 224, § 3o, e 373, II, do CPC,
pois não houve pronunciamento explícito da Corte de origem, mesmo
após embargos.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame de fatos e provas
quanto à responsabilidade do endossatário-mandatário sob os arts. 186 e
927 do CC e sob a Lei n. 5.474/1968.
8. Não se verifica a indicação de dispositivo específico da
razão pela qual incide, por analogia, a Súmula n.
Lei n. 5.474/1968,
284 do STF por deficiência de fundamentação.
9. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ, pois o acórdão recorrido está
alinhado à Súmula n. 476 do STJ sobre a responsabilidade do
endossatário-mandatário.
10. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o conhecimento do dissídio
pela alínea c na mesma questão jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Aplicam-se as Súmulas n. 282 e 356 do
Tese de julgamento:
STF por ausência de prequestionamento dos arts. 10, 273, II, e 224, §
3o, do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame de
fatos e provas sobre a responsabilidade do endossatário-mandatário à
luz dos arts. 186 e 927 do CC e da
3. Aplica-se a
Lei n. 5.474/1968.
Súmula n. 83 do STJ por alinhamento do acórdão recorrido com a
Súmula n. 476 do STJ. 4. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o
conhecimento do dissídio pela alínea c.”
CPC, arts. 10, 85, § 11, 224, § 3o,
Dispositivos relevantes citados:
273, II, e 373, II; CC, arts. 186 e 927.
STJ, Súmulas n. 7, 83 e 476;
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas n. 282 e 356; STJ, AgInt no AREsp n. 2.075.621/SC,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro Herman
23/8/2022;
REsp n. 1.689.936/SP,
Benjamin,
Segunda
Turma,
julgado
em

STJ,

5/10/2017;
relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 2.072.709/SP,
Quarta Turma, julgado em
STJ,
relator
9/2/2026;
REsp n. 2.095.901/RJ,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55285121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 19:57:40
Código de Controle do Documento: fd85de3a-53a6-4445-8a5b-cb679b8ed46c

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por COLINA
ALIMENTOS LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de prequestionamento quanto aos arts. 10 e 273, II, do Código de
Processo Civil, com aplicação das Súmulas n. 282 e 356 do STF, e por necessidade
de reexame de matéria fática quanto aos arts. 186 e 927, do Código Civil, e à
com aplicação da Súmula n. 7 do STJ (fls. 397-405). Alega a
Lei n. 5.474/1968,
parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso especial foram
atendidos.
Contraminuta às fls. 423-427.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Espírito Santo em apelação cível, nos autos de ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos morais.
O julgado foi assim ementado (fls. 303-304):
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL
REJEITADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADO.
DUPLICATA
SEM
ACEITE.
ENDOSSO-MANDATO.
PROTESTO.
DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE UM DIA APÓS
VENCIMENTO
DA
DUPLICATA.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DA
COMUNICAÇÃO AO ENDOSSATÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO
DEMONSTRAÇÃO DE QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXTRAPOLOU
OS PODERES DO MANDATO OU FOI NEGLIGENTE. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A apelante expôs de forma clara e precisa a
motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando a sentença
atacada, possibilitando devidamente o contraditório. Preliminar de irregularidade
formal rejeitada. 2. No endosso translativo, o sacador, ao efetivar o endosso ao
banco, transfere a este a posse e a titularidade da duplicata, ou seja, o banco passa a
ser proprietário e credor do valor constante da cambial. Difere, pois, do endosso-
mandato (ou endosso cobrança) e do endosso-caução, em que não se opera a
transferência da titularidade, agindo, então, o banco como simples mandatário ou
gestor de negócios do endossante. 3. Hipótese em que o Banco apelado recebeu o
título por endosso-mandato, razão pela qual somente responde por danos
decorrentes de protesto indevido se houver prova de que extrapolou os poderes do
mandato. Observância do enunciado da Súmula n°
. 4. O apelado agiu
476/STJ
como mero mandatário, ao levar a duplicata vencida a protesto (porquanto
Documento eletrônico VDA55285121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 19:57:40
Código de Controle do Documento: fd85de3a-53a6-4445-8a5b-cb679b8ed46c

incumbido pela mandante), sendo que somente lhe caberia exigir o comprovante de
entrega das mercadorias ou o pagamento, se os direitos da cártula lhe tivessem sido
efetivamente transferidos (endosso-translativo). 5. O negócio jurídico subjacente foi
desfeito um dia após o vencimento do título, sem nenhuma comprovação de que a
instituição financeira foi comunicada do ocorrido. 6. Recurso conhecido e
desprovido. 7 . Em razão do disposto no
§11, do CPC, diante do
Art. 85,
desprovimento do recurso, majora-se os honorários advocatícios em mais 2% (dois
por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
331-332):
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO
CÍVEL.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
VEDADA PRETENSÃO DE REEXAME. ERRO MATERIAL PASSÍVEL DE
CORREÇÃO
SEM
ALTERAÇÃO
DA
CONCLUSÃO.
EMBARGOS
CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Os embargos de declaração
se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as
hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil,
quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Hipótese em que
não se identifica no julgado embargado nenhum vicio de omissão, contradição ou
obscuridade, a ser sanado por meio da presente via, eis que foi definido de forma
clara e expressa, com adoção de premissas coerentes, pela manutenção da sentença
atacada, que declarou a ilegitimidade passiva do embargado, em razão deste ter
recebido o título por endosso-mandato, hipótese em que, para verificação da sua
responsabilidade pelos danos decorrentes do protesto indevido, deve haver
extrapolamento dos poderes do mandato, conforme enunciado da Súmula n°
o que não se identificou no caso concreto, pois, apurou-se que não há nos
476/STJ,
autos comprovação de que o banco recebeu qualquer comunicação da mandante
solicitando a baixa da duplicata. 3. O julgado embargado concluiu que incumbia à
parte requerente comprovar a prova de que teria a instituição bancária extrapolado
os poderes que lhe foram outorgados, sendo que, no caso, não foi constatado nos
autos prova de que o banco recebeu qualquer comunicação da mandante solicitando
a baixa da duplicata, com destaque de que seu vencimento era de
sendo
14/12/2012,
que o documento relativo ao pedido da mandante de baixa da duplicata, datado de
não traz nenhum indício de recebimento pelo destinatário (ou seja, de
13/12/2012,
recebimento da comunicação pelo mandatário embargado). 4. As datas foram
expostas no julgado, sendo que o fato de ter constado (equivocadamente) que o
referido documento foi posterior ao vencimento, e não anterior (como evidenciam as
datas ali expostas), embora passível de correção, trata-se de mero erro material,
irrelevante para o deslinde da questão, já que o aspecto primordial refere-se à
ausência de comprovação de que houve a efetiva comunicação pelo mandatário,
inclusive no que tange à interrupção da produção do mandante e de que este não
conseguiria cumprir com o contratado, deixando de entregar as mercadorias
adquiridas conforme expressamente decidido pelo julgado. 5. Foi assentado no
julgado que o embargado agiu como mero mandatário, ao levar a duplicata vencida
a protesto (porquanto incumbido pela mandante), sendo que somente lhe caberia
exigir o comprovante de entrega das mercadorias ou o pagamento, se os direitos da
cártula lhe tivessem sido efetivamente transferidos (endosso-translativo), afastando,
portanto, expressamente a tese recursal. 6. Consignou-se no julgado, também, que a
duplicata foi emitida em decorrência de venda para entrega futura de produtos
Documento eletrônico VDA55285121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 19:57:40
Código de Controle do Documento: fd85de3a-53a6-4445-8a5b-cb679b8ed46c

alimentícios, sendo que, segundo já definiu o STJ, no endosso mandato, só responde
o endossatário pelo protesto indevido de duplicata sem aceite quando manteve ou
procedeu o apontamento após advertido de sua irregularidade, seja pela falta de
higidez da cártula, seja pelo seu devido pagamento. 7. Hipótese em que se apurou
que o protesto foi lavrado em
sendo que a presente demanda foi
02/01/2013,
ajuizada em
logo após lhe ter sido exigida pelo cartório a emissão da
27/01/2017,
carta de anuência pelo mandatário apelado [ora embargado] (...), o qual não foi
procurado extrajudicialmente pelo apelante [ora embargante] , que também não se
certificou de que o apelado [ora embargado] efetivamente foi comunicado do
desfazimento do negócio jurídico subjacente (deixando transcorrer quatro anos para
ajuizar a presente demanda). 8. Os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão da matéria de fato e de direito delimitada no pronunciamento judicial
alvo do pedido de integração (AgRg no
Rel. Ministro
REsp 1225009/AL,
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
13.1e
. 9. A argumentação da embargante tem nítido
17/05/2012,
24/05/2012)
propósito de reexame de matéria já decidida por este egrégio colegiado, o que não é
possível por meio do presente recurso. 10. Recurso conhecido e em parte provido
apenas para corrigir erro material constante do julgado, no sentido de que o item 5
da ementa passe a ter a seguinte redação (grifei a parte retificada): 5. O negócio
jurídico subjacente foi desfeito um dia antes do vencimento do título, sem nenhuma
comprovação de que a instituição financeira foi comunicada do ocorrido.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 10, do Código de Processo Civil, porque teria ocorrido decisão
surpresa com inversão do ônus da prova, ao exigir da recorrente a prova de
recebimento de comunicação pelo banco mandatário;
b) 373, II, do Código de Processo Civil, já que o acórdão teria atribuído
à recorrente prova negativa sobre fato extintivo, modificativo ou impeditivo;
c) 186 e 927, do Código Civil, porquanto o recorrido teria agido com
negligência ao protestar duplicata sem aceite e sem comprovação de entrega de
mercadorias, configurando ato ilícito e dever de indenizar;
d)
visto que o banco, mesmo como mandatário,
Lei n. 5.474/1968,
deveria verificar a higidez do título e a regularidade do envio a protesto, exigindo
lastro comercial;
e) 273, II, do Código de Processo Civil;
f) 224, §3o, do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA55285121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 19:57:40
Código de Controle do Documento: fd85de3a-53a6-4445-8a5b-cb679b8ed46c

Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a instituição
financeira, na qualidade de endossatária-mandatária, apenas responderia por danos
se extrapolasse poderes ou atuasse com culpa própria, divergiu do entendimento
firmado no
e no
este representativo da
REsp 1.236.024/RS
REsp 1.063.474/RS,
controvérsia.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão por decisão
surpresa, com retorno dos autos para novo julgamento; requer ainda o provimento
para que se reconheça a responsabilidade do recorrido pelos danos decorrentes do
protesto, com fundamento na
e nos arts. 186 e 927, do Código
Lei n. 5.474/1968
Civil, ou, pela alínea , por divergência jurisprudencial.
c
Contrarrazões às fls. 384-395.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais, em que a parte autora pleiteou a declaração de
inexistência de débito, a baixa do protesto e a condenação por danos morais.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau acolheu a preliminar de
ilegitimidade passiva do banco, extinguindo o processo sem resolução de mérito.
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, reconhecendo a
ilegitimidade passiva da instituição financeira por atuar como endossatária-
mandatária, e majorou os honorários para 12% sobre o valor da causa (fls. 397-
398).
I - Arts. 10 e 373, II, do Código de Processo Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega decisão surpresa e inversão
do ônus da prova, ao se exigir que comprovasse o recebimento, pelo banco
mandatário, da solicitação de baixa do título. O acórdão recorrido concluiu que
Documento eletrônico VDA55285121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 19:57:40
Código de Controle do Documento: fd85de3a-53a6-4445-8a5b-cb679b8ed46c

cabia à autora demonstrar a extrapolação de poderes do mandatário, não havendo
prova de comunicação ao banco; os embargos, por sua vez, rejeitaram a existência
de omissão e corrigiram mero erro material, mantendo a premissa de ausência de
comunicação e de extrapolação de mandato (fls. 399-401).
A questão não foi prequestionada nos termos exigidos, razão pela qual
incide a Súmula n. 282 do STF e a Súmula n. 356 do STF.
II - Arts. 186 e 927, do Código Civil, e Lei n. 5.474/1968
A recorrente afirma que houve negligência do banco ao protestar
duplicata sem aceite e sem lastro, devendo responder por ato ilícito e reparar os
danos, nos termos do Código Civil e da Lei de Duplicatas. O acórdão estadual
assentou que o banco agiu como mero mandatário, sem prova de extrapolação de
poderes, e que não houve comprovação de comunicação sobre o desfazimento do
negócio subjacente; os embargos reiteraram tais premissas (fls. 399-401).
Rever esse entendimento demandaria o reexame de fatos e provas, o que
é incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III -
(Lei de Duplicatas)
Lei n. 5.474/1968
A
regula a emissão, circulação e protesto das
Lei n. 5.474/1968
duplicatas mercantis, sendo invocada pela recorrente para sustentar a
responsabilidade do banco apontado como endossatário-mandatário, sob o
argumento de que lhe incumbiria verificar a higidez do título e a regularidade do
negócio subjacente antes do encaminhamento a protesto.
Ocorre que o recurso não aponta qual o dispositivo da Lei foi
efetivamente violado, tornando impossível compreender a controvérsia, o que atrai
a aplicação, por analogia da Súmula n. 284 do STF, que determina
ser "inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
IV -
II, do Código de Processo Civil
Art. 273,
Documento eletrônico VDA55285121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 19:57:40
Código de Controle do Documento: fd85de3a-53a6-4445-8a5b-cb679b8ed46c

O
II, do Código de Processo Civil é indicado como violado sob
art. 273,
a alegação genérica de nulidade do julgamento, vinculada à suposta inobservância
de pressupostos processuais relacionados ao modo de decidir.
Todavia, do exame do acórdão recorrido e das razões nele expendidas,
constata-se que o referido dispositivo não foi objeto de debate ou deliberação
específica pela Corte de origem, inexistindo pronunciamento explícito acerca de
sua aplicação ou violação, mesmo após a oposição de embargos. Ausente,
portanto, o indispensável prequestionamento da matéria federal, incidem, na
espécie, os óbices das Súmulas n. 282 e 356 do STF, por analogia, o que impede o
conhecimento do recurso especial quanto ao ponto.
V -
§ 3o, do Código de Processo Civil
Art. 224,
O
§3o, do CPC disciplina regras atinentes à contagem e
art. 224,
prorrogação de prazos processuais e é apontado como violado de forma autônoma
pela recorrente.
Entretanto, o acórdão recorrido não enfrentou controvérsia relativa à
contagem de prazo sob o enfoque do referido dispositivo, tampouco foi instado a
se manifestar especificamente sobre a norma em questão. A ausência de
pronunciamento judicial explícito acerca do
§3o, evidencia a inexistência
art. 224,
de debate prévio na instância ordinária, o que atrai, igualmente, a incidência das
Súmulas n. 282 e 356 do STF, por analogia, por ausência de prequestionamento.
O acórdão recorrido, ainda, encontra-se em sintonia com a
jurisprudência desta Corte de Justiça, o que atrai a incidência da Súmula n. 83 do
STJ para o caso presente.
Confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM
DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. DUPLICATA RECEBIDA POR
ENDOSSO-MANDATO. ENDOSSATÁRIO. NECESSIDADE DE CULPA.
Documento eletrônico VDA55285121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 19:57:40
Código de Controle do Documento: fd85de3a-53a6-4445-8a5b-cb679b8ed46c

DEVER DE INDENIZAR NÃO RECONHECIDO. INCIDÊNCIA DAS
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. O entendimento do Tribunal de origem encontra amparo na
jurisprudência do STJ no sentido de que "o endossatário de título de crédito
por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido
se extrapolar os poderes de mandatário" (
. Incidência da
Súmula n. 476/STJ)
espécie a Súmula n. 83/STJ.
2. Rever a conclusão que chegou o Tribunal de origem acerca da conduta
culposa da instituição financeira, demandaria o reexame de circunstâncias
fáticos-probatórias, procedimento inviável em sede de recurso especial, em
razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.075.621/SC,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
23/8/2022,
grifei.)
9/9/2022,

Direito civil. Recurso especial. Cancelamento de protesto de título.
Responsabilidade do endossatário.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
do Rio de Janeiro que manteve sentença condenatória em ação de cancelamento de
protesto de título cumulada com pedido de indenização por danos morais. A
sentença condenou os réus solidariamente ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos
morais, além de declarar o cancelamento do protesto e a nulidade da dívida relativa
à fatura no valor de R$ 417,06.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o endossatário que recebe
título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto pode ser responsabilizado
por danos materiais e morais, considerando a ausência de culpa própria ou
extrapolação dos poderes de mandatário.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada nos Temas 463 e
464, estabelece que o endossatário só responde por danos materiais e morais
decorrentes do protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário ou agir
com culpa própria, como no caso de apontamento após ciência do pagamento ou da
falta de higidez da cártula.
4. No caso concreto, não há registro nos autos de que a instituição
bancária tenha tido ciência prévia de que o protesto não deveria ser realizado,
sendo mera endossatária que cumpriu com seu dever, sem extrapolar os
poderes do mandato ou agir com culpa própria.
5. Exigir que a instituição bancária revisasse cada negócio jurídico
realizado para evitar protestos indevidos inviabilizaria sua atividade,
considerando o volume de operações realizadas.
Documento eletrônico VDA55285121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 19:57:40
Código de Controle do Documento: fd85de3a-53a6-4445-8a5b-cb679b8ed46c

6. O acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência pacificada do
Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a responsabilidade objetiva e solidária
do mandante, mesmo na hipótese de culpa exclusiva do endossatário-mandatário.
IV. Dispositivo
7. Resultado do Julgamento:
Recurso provido para excluir o recorrente da condenação.
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.095.901/RJ,
em
DJEN de
grifei.)
13/10/2025,
16/10/2025,

VI - Divergência jurisprudencial
A parte alega dissídio em face do
e do
REsp 1.236.024/RS
O acórdão recorrido aplicou a orientação da Súmula n. 476
REsp 1.063.474/RS.
do STJ ao caso concreto, reconhecendo que o banco, como mandatário, só
responde por protesto indevido quando extrapola poderes ou age com culpa, o que
não se comprovou (fls. 397-398; 399-401).
A imposição do óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à alínea a do
permissivo constitucional impede a análise do recurso pela alínea sobre o mesmo
c
tema.
Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. CRÉDITO DE ICMS. NOTA
FISCAL POSTERIORMENTE DECLARADA INIDÔNEA. SÚMULA 509/STJ.
ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. RECONHECIMENTO, NA ORIGEM, DE
COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA OPERAÇÃO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. A controvérsia em deslinde versa sobre a possibilidade de aproveitamento
de crédito de ICMS derivado de Nota Fiscal posteriormente declarada inidônea pelo
Fisco Estadual.
2 A matéria já está sumulada por esta Corte no verbete 509, que contém a
seguinte redação: "É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS
decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a
veracidade da compra e venda."
3. Os precedentes do STJ que ensejaram a referida súmula condicionam o
aproveitamento de crédito do ICMS nessas circunstâncias à boa-fé do adquirente e à
comprovação, por este, da veracidade da compra e venda efetuada.
4. Dessa exigência não discreparam as instâncias de origem. Considerou o
Tribunal recorrido: "os documentos trazidos aos autos permitem concluir pela
efetividade das operações de compra e venda, não há justificativa para afastar a
Documento eletrônico VDA55285121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 19:57:40
Código de Controle do Documento: fd85de3a-53a6-4445-8a5b-cb679b8ed46c

alegada boa-fé da apelada, que evidentemente não pode ser penalizada pela
posterior declaração de inidoneidade da empresa emitente das notas fiscais." (fl.
268, e-STJ).
5. A sentença também assentou: "No presente caso a autora acostou os
comprovantes de pagamento referente a aquisição das mercadorias que deram
origem ao crédito, conforme se verifica em
e
documento apto a
fls.48/62
65/72,
demonstrar a regularidade da operação. As notas fiscais que originaram o crédito
foram de fato emitidas no mês de cancelamento da inscrição da fornecedora no
Sintegra, porém em data anterior ao cancelamento, que se deu em
" (fl.
19/04/2011.
211, e-STJ).
6. Extrai-se dos julgados proferidos que a controvérsia foi dirimida com
fundamento no suporte fático-probatório dos autos. Para analisar o mérito do
Recurso Especial e modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria
indispensável exceder as razões neste colacionadas e adentrar avaliação vedada em
Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte: "A pretensão de simples
reexame de prova não enseja Recurso Especial."
7. Registre-se que o acórdão impugnado se limitou a afirmar que a instrução
documental permitia concluir pela regularidade das operações de compra e venda
efetuadas pela autora.
Não trouxe em seu conteúdo a descrição dos documentos que o levaram a tal
convicção, o que afasta a perspectiva de mera revaloração de provas e não de
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.
8. No que toca à interposição do recurso pela alínea "c", este Tribunal
tem o entendimento de que a incidência da Súmula 7 desta Corte impede o
, na medida em que falta identidade entre os
exame de dissídio jurisprudencial
paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação
fática do caso concreto, com base na qual deu solução à causa a Corte de origem.
Precedentes.
9. Recurso Especial não conhecido.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.689.936/SP,
julgado em
DJe de
)
5/10/2017,
16/10/2017.

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À
EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo em embargos à execução, que reconhecera a impenhorabilidade de
imóvel residencial.
2. A controvérsia tratou do reconhecimento da impenhorabilidade do bem de
família. A sentença julgou procedentes os embargos e declarou a
impenhorabilidade. O acórdão manteve a sentença.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55285121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 19:57:40
Código de Controle do Documento: fd85de3a-53a6-4445-8a5b-cb679b8ed46c

3. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento de fraude à
execução e a ineficácia da doação de imóvel afastam a proteção da
impenhorabilidade do bem de família, quando o imóvel continua sendo utilizado
como residência da entidade familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STJ de que
a fraude à execução não afasta automaticamente a impenhorabilidade, devendo-se
verificar se houve modificação em sua destinação ou desvio de sua utilidade
econômica. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
5. A inversão das conclusões quanto à inexistência de alteração da destinação
e de desvio econômico demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório.
Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
6. A incidência das Súmulas n. 7 e 83 pela alínea a impede o conhecimento
do dissídio pela alínea c na mesma questão jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: "1. Não se conhece do recurso especial quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n.
83 do STJ). 2. A revisão de matéria fático-probatória é vedada em recurso especial,
conforme Súmula n. 7 do STJ. 3. A incidência dos óbices das Súmulas n. 7 e 83 pela
alínea a impede o conhecimento do dissídio pela alínea c na mesma questão".3,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 1o, 5o; CPC, arts. 792
Lei n. 8.009/1990,
§ 1o.
Jurisprudência relevante citada:
n. 83;
n. 7;
STJ/Súmula
STJ/Súmula
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.213.638/SC,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro Moura
26/2/2024;
EREsp n. 1.559.370/DF,
Ribeiro, Segunda Seção, julgados em
STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no
24/5/2023;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
REsp n. 1.839.188/RS,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
25/9/2023;
AREsp n. 2.138.623/DF,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
4/12/2023;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.030.295/SP,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
17/4/2023;
REsp n. 1.668.243/PR,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no

12/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 1.826.800/RN,
em
STJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi,
27/6/2022;
EAREsp n. 2.141.032/GO,
Segunda Seção, julgados em
STJ,
relator
6/2/2025;
REsp n. 2.119.189/MG,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
31/3/2025;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.070.914/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
19/5/2025;
AREsp n. 2.149.597/RJ,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
29/5/2023;
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 1.949.053/TO,
julgado em 25/9/2023;
STJ, AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 2.054.387/RJ,
Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
21/8/2023;
REsp n. 1.998.539/PB,
Documento eletrônico VDA55285121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 19:57:40
Código de Controle do Documento: fd85de3a-53a6-4445-8a5b-cb679b8ed46c

relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
STJ,
3/4/2023;
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.611.756/GO,
julgado em 29/8/2022.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
REsp n. 2.072.709/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/2/2026,
12/2/2026.
VII - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55285121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/03/2026 19:57:40
Código de Controle do Documento: fd85de3a-53a6-4445-8a5b-cb679b8ed46c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.663.571 / ES
Número Registro: 2024/0207105-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00016782520178080012
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COLINA ALIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : ICARO DOMINISINI CORREA - ES011187
ELIFAS MOURA DE MIRANDA JUNIOR - ES010236
LEANDRO FELIPE CARDOSO RABI - ES034597
AGRAVADO
: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A
ADVOGADO
: FERNANDO DENIS MARTINS - SP182424
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55528550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:57:11
Código de Controle do Documento: 481db231-54b8-412d-8856-a349ae5d5c70

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:57:11
Código de Controle do Documento: 481db231-54b8-412d-8856-a349ae5d5c70